Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO DE CRÉDITO RURAL. CRÉDITO LIQUIDADO. ACORDO CONCERTADO ENTRE OS LITIGANTES PARA MENSURAÇÃO DO DEVIDO. DEPÓSITO DO LIQUIDADO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. PENHORA SUCESSIVA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO ARGUÍDO VIA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO. PENDÊNCIA EM INSTÂNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS ENQUANTO PENDENTE A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA AFETA AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA ADSTRITA À FÓRMULA DE CORREÇÃO E INCREMENTO DO DÉBITO APÓS A LIQUIDAÇÃO. INVIABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO SUJEITO À RESOLUÇÃO DO DISSENSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Elucidada a fase liquidatória com a fixação do crédito devido em compasso com o acordo celebrado entre as partes e recolhido o reconhecido pelo obrigado, deflagrada, na sequência, a fase executiva pela credora, com o incremento do liquidado com juros e correção monetária e ultimação de constrição pela via eletrônica com base no indicado pela exequente sob o prisma da subsistência de débito não acobertado pelo recolhido, ensejando a formulação de impugnação pelo executado denunciando excesso de execução, que, conquanto rejeitada pelo juiz da causa, ainda pende de resolução no grau recursal, inviável que, antes da resolução do recurso, ao qual, inclusive, fora agregado efeito suspensivo, os atos expropriatórios prossigam antes da elucidação do excesso denunciado e definição da fórmula a ser observada para correção e incremento do devido após ter sido liquidado.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.